Tribunal: STF
Processo: ARE 1450345
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830, DE 1960. RE Nº 636.562-RG/SC, TEMA RG Nº 390. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI Nº 6.830/80, ART. 40, E PARÁGRAFOS. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO. 



    1. No presente caso, a execução fiscal foi protocolada em 13/06/2007 e determinada a citação em 28/06/2007, sem que fosse localizada a empresa executada ou seus sócios, abrindo-se vista a respeito à Fazenda Nacional, em 03/08/2007, advindo o pedido de suspensão do feito, por 90 dias, em 16/08/2007, e que foi sucedido por suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80, seguido de vista à Procuradoria da Fazenda em 09/11/2012 e pedido de arquivamento, protocolado em 15/03/2013. Em despacho de 01/04/2014, a Secretaria intimou 'a exequente a informar eventual causa suspensiva ou interruptiva do lustro prescricional, haja vista o decurso de mais de 6 anos sem movimentação processual'. Em 04/04/2014 foi aberta vista à Procuradoria da Fazenda Nacional que peticionou, requerendo juntada de demonstrativos da composição da dívida e valores atualizados, aduzindo não ter ocorrido a prescrição. 



    Na atual sistemática, uma vez não encontrados bens, o processo pode ser suspenso por 01 (um) ano, sem que corra a prescrição, conforme disposto no art. 40 e § 2º da Lei nº 6.830/80. É o que ocorreu nos autos. No Evento 2 - ATOORD5, foi aberta vista à Fazenda Nacional, em 03/08/2007, que requereu a suspensão do feito por noventa dias, em que pese a suspensão ter sido pelo prazo de um ano que é o que dispõe o § 1º do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 



    Decorrido o prazo de um ano de suspensão, sem que tenha havido a localização do devedor ou de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, conforme determinado no § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, iniciando a partir de então a contagem do prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente. 



    Findo este prazo, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830, na redação que lhe conferiu a Lei nº 11.051/04, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, independentemente de requerimento da parte interessada, com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. 



    A lei não obriga a que se proceda à intimação da suspensão do processo e nem do arquivamento, mas sim que a Fazenda Pública seja intimada quando, decorrido o prazo prescricional, o juiz esteja em vias de decretar a prescrição intercorrente e tal intimação tem por finalidade permitir à exequente apontar eventual causa interruptiva do prazo prescricional que não tenha sido trazida aos autos. Em que pese a União ter requerido a suspensão por 90 dias, Evento 2, ATOORD5, em 16/08/2007, a Secretaria, em ato ordinatório de 08/12/2007, suspendeu o processo por um ano, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80, sobrevindo vista para a Fazenda Pública em 09/11/2012, a União veio aos autos somente em 15/04/2013, apenas.



    Ocorre que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em sede de execução fiscal, é prescindível a intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida. O comando da Súmula 314 do STJ é no sentido de que 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'. É o caso dos autos. 



    Ou seja, a suspensão por um ano é decorrência de não terem sido encontrados bens à penhora, o que já havia sido certificado nos autos e do que a Fazenda Nacional teve vista, ao passo que o arquivamento é consequência do transcurso de um ano de suspensão. Atos previstos nas disposições do art. 40, e parágrafos, da Lei nº 6.860/80. 



    2. Mantida a sentença.” (e-doc. 7, p. 7-8; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a reclamante pugna pela inconstitucionalidade da previsão da prescrição tributária intercorrente em lei ordinária (Lei nº 6.830, de 1960) e, ainda, discorre sobre a ausência de inércia da Fazenda Pública quanto às diligências para localização de bens do devedor, de forma a tornar inviável o decreto prescritivo intercorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Sobre o caso concreto, vale a transcrição de parte da fundamentação constante do acórdão recorrido:



    “No presente caso, a execução fiscal foi protocolada em 13/06/2007 e determinada a citação em 28/06/2007, sem que fosse localizada a empresa executada ou seus sócios, abrindo-se vista a respeito à Fazenda Nacional, em 03/08/2007, advindo o pedido de suspensão do feito, por 90 dias, em 16/08/2007, e que foi sucedido por suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80, seguido de vista à Procuradoria da Fazenda em 09/11/2012 e pedido de arquivamento, protocolado em 15/03/2013. Em despacho de 01/04/2014, a Secretaria intimou 'a exequente a informar eventual causa suspensiva ou interruptiva do lustro prescricional, haja vista o decurso de mais de 6 anos sem movimentação processual'. 



    Em 04/04/2014 foi aberta vista à Procuradoria da Fazenda Nacional que peticionou, requerendo juntada de demonstrativos da composição da dívida e valores atualizados, aduzindo não ter ocorrido a prescrição. Na atual sistemática, uma vez não encontrados bens, o processo pode ser suspenso por 01 (um) ano, sem que corra a prescrição, conforme disposto no art. 40 e § 2º da Lei nº 6.830/80. 



    É o que ocorreu nos autos. No Evento 2 - ATOORD5, foi aberta vista à Fazenda Nacional, em 03/08/2007, que requereu a suspensão do feito por noventa dias, em que pese a suspensão ter sido pelo prazo de um ano que é o que dispõe o § 1º do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 



    Decorrido o prazo de um ano de suspensão, sem que tenha havido a localização do devedor ou de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, conforme determinado no § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, iniciando a partir de então a contagem do prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente. Findo este prazo, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830, na redação que lhe conferiu a Lei nº 11.051/04, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, independentemente de requerimento da parte interessada, com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. 



    A lei não obriga a que se proceda à intimação da suspensão do processo e nem do arquivamento, mas sim que a Fazenda Pública seja intimada quando, decorrido o prazo prescricional, o juiz esteja em vias de decretar a prescrição intercorrente e tal intimação tem por finalidade permitir à exequente apontar eventual causa interruptiva do prazo prescricional que não tenha sido trazida aos autos. 



    In casu, em que pese a União ter requerido a suspensão por 90 dias, Evento 2, ATOORD5, em 16/08/2007, a Secretaria, em ato ordinatório de 08/12/2007, suspendeu o processo por um ano, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80, sobrevindo vista para a Fazenda Pública em 09/11/2012, a União veio aos autos somente em 15/04/2013, apenas. 



    Ocorre que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em sede de execução fiscal, é prescindível a intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida. O comando da Súmula 314 do STJ é no sentido de que 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'. É o caso dos autos. 



    Ou seja, a suspensão por um ano é decorrência de não terem sido encontrados bens à penhora, o que já havia sido certificado nos autos e do que a Fazenda Nacional teve vista, ao passo que o arquivamento é consequência do transcurso de um ano de suspensão. Atos previstos nas disposições do art. 40, e parágrafos, da Lei nº 6.860/80.



    (...)



    Ademais, com a alteração trazida pela Lei nº 11.280/06 ao § 5º do art. 219 do Código de Processo Civil, que trouxe para o direito pátrio a autorização expressa para que o juiz se pronuncie de ofício sobre prescrição, inclusive quando se trate de direitos patrimoniais, não se discute mais a possibilidade do reconhecimento dessa matéria, mesmo que sem a provocação de uma das partes.



    Desse modo, restando infrutíferas as diligências, conforme supra referido, em período superior a 6 anos, verifica-se presentes às disposições da legislação de regência, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.” (e-doc. 7, p. 3-4).



    4. A respeito da constitucionalidade do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830, de 1960, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento sob o rito da repercussão geral:



    “Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 146, III, b, da CF/1988. 



    1. Recurso extraordinário interposto pela União, em que pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 40, caput e § 4º, da Lei nº 6.830/1980, que versa sobre prescrição intercorrente em execução fiscal. Discute-se a validade da norma, no âmbito tributário, diante da exigência constitucional de lei complementar para dispor acerca da prescrição tributária (art. 146, III, b, da CF/1988).



    2. Diferença entre prescrição ordinária tributária e prescrição intercorrente tributária.



    3. A prescrição consiste na perda da pretensão em virtude da inércia do titular (ou do seu exercício de modo ineficaz), em período previsto em lei. Em matéria tributária, trata-se de hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN). 



    4. A prescrição ordinária tributária (ou apenas prescrição tributária) se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário e baliza o exercício da pretensão de cobrança pelo credor, de modo a inviabilizar a propositura da demanda após o exaurimento do prazo de 5 (cinco) anos. A prescrição intercorrente tributária, por sua vez, requer a propositura prévia da execução fiscal, verificando-se no curso desta. Nesse caso, há a perda da pretensão de prosseguir com a cobrança. 



    5. A prescrição intercorrente obedece à natureza jurídica do crédito subjacente à demanda. Se o prazo prescricional ordinário é de 5 (cinco) anos, o prazo de prescrição intercorrente será também de 5 (cinco) anos. 



    6. Desnecessidade de lei complementar para dispor sobre prescrição intercorrente tributária. A prescrição intercorrente tributária foi introduzida pela Lei nº 6.830/1980, que tem natureza de lei ordinária. O art. 40 desse diploma não afronta o art. 146, III, b, da CF/1988, pois o legislador ordinário se limitou a transpor o modelo estabelecido pelo art. 174 do CTN, adaptando-o às particularidades da prescrição intercorrente. Observa ainda o art. 22, I, da CF/1988, porquanto compete à União legislar sobre direito processual. 



    7. O prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/1980) busca estabilizar a ruptura processual no tempo, de modo a ser possível constatar a probabilidade remota ou improvável de satisfação do crédito. Não seria consistente com o fim do feito executivo que, na primeira dificuldade de localizar o devedor ou encontrar bens penhoráveis, se iniciasse a contagem do prazo prescricional. Trata-se de mera condição processual da prescrição intercorrente, que pode, portanto, ser disciplinada por lei ordinária. 



    8. Termo inicial de contagem da prescrição intercorrente tributária. Não é o arquivamento dos autos que caracteriza o termo a quo da prescrição intercorrente, mas o término da suspensão anual do processo executivo. 



    9. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos’.”



    (RE nº 636.562-RG/SC, Tema RG nº 390, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; destaques acrescidos).



    5. Superado o argumento, a verificação da inércia ou da ocorrência da suspensão (ou interrupção) do lustro prescricional demanda a reanálise das bases fáticas e probatórias do aresto impugnado, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Neste sentido, cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.373.195-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (RE nº 1.201.563-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019, p. 05/09/2019).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator